Tribunal: TJBA
Processo: 8019282-67.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019282-67.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Procuradora: LARA HENRIQUES NEVES

AGRAVADO: LUIZ CARLOS MONTANS BRAGA

Advogado: VICTOR CORTES MACEDO (OAB: BA 39021)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR. PRORROGAÇÃO. NEGATIVA DA UNIVERSIDADE. DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. INJURIDICIDADE.
UNIVERSIDADE COM ESCASSEZ DE PROFESSORES NA ÁREA DE ATUAÇÃO DO DOCENTE. COMPROVAÇÃO.
PREJUÍZO AOS ALUNOS E DEMAIS PROFISSIONAIS. POSSIBILIDADE.
ATO ADMINISTRATIVO.
CRITÉRIOS D
A
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
SUPREMACIA DO
INTERESSE PÚBLICO. ATO
NEGATÓRIO DA PRORROGAÇÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
ART. 111, § 2°,
DA
LEI 6.677/1994. OBSERVÂNCIA. DECISÃO. REFORMA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LICENÇA. RECURSO. PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.

8019282-67.2023.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
,

na conformidade do quanto abaixo exposto.

Data registrada no sistema.